Tribunal: STF
Processo: HC 238827
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique Costa da Silva, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 873.443/MT, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o juízo de primeiro grau condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), às penas de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa. Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi julgada improcedente.



    Alega-se, em síntese, a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final:



    “seja deferida a LIMINAR para reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, no final que seja e PROVIDO o presente Habeas Corpus, reformando-se a decisão para tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços) redimensionando a pena de reclusão no regime aberto, como medida de inteira justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. CONSTATADA A DEDICAÇÃO DO RECORRENTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dedicação do agravante ao tráfico de drogas está evidenciada pelo resultado das informações coletadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar; pelas circunstâncias da prisão em flagrante; pelas declarações dos adolescentes envolvidos e pelo próprio depoimento do recorrente. Nesse contexto, o afastamento da conclusão do Tribunal a quo demanda reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob os fundamentos seguintes pelo Ministro Relator Joel Ilan Paciornik:



    “Os trechos acima demonstram que a dedicação do agravante ao tráfico de drogas está evidenciada pelo resultado das informações coletadas pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar; pelas circunstâncias da prisão em flagrante; pelas declarações dos adolescentes envolvidos e pelo próprio depoimento do recorrente. Nesse contexto, o afastamento da conclusão do Tribunal a quo demanda reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.”



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente